Tribunal: TJES
Processo: 0001343-96.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001343-96.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001343-96.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2.
.Nos embargos de declaração, mesmo com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento, assim

impossível a análise, uma vez que todas as tese defensivas foram plenamente debatidas. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001343-96.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ITAMAR MARTINS FALCÃO,
em face do acórdão de ID 9729914, que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na apelação criminal ajuizada pela embargante.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, em razão
da ausência de apontamentos à tese de violação ao princípio da paridade das armas, suscitado na Questão de Ordem apresentada no Id. 8055215, bem como ao prequestionamento referente ao art. 315 §2º, incisos I a VI, do Código de Processo Penal.

Vejamos trecho do voto proferido na apelação interposta em favor do embargante: :

[...] Assim, constata-se que o Conselho de Sentença reconheceu a prática pelo apelante, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Por fim, requer a defesa que seja reduzida a pena-base imposta ao acusado, visto que as circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas de forma equivocada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

[...] A CULPABILIDADE do acusado é intensa e acentuada, restando delineado o modus operandi empregado no cometimento do delito. 0 acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta que suplanta os limites do tolerável. Assim, deverá a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância, conquanto teve tempo necessário para a reflexão de seus atos, ações e consequências e, mesmo assim, resolveu executar a vítima.

Os ANTECEDENTES são devidamente registrados nos autos, havendo indicação de outra ação penal, com sentença condenatória.

Sua CONDUTA SOCIAL não é boa, ressaltando-se a inexistência de informações que relevam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Contudo, investiga-se nesta fase para solução do caso em questão o patente antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Sua PERSONALIDADE indica estar voltada para o delito existindo, conforme dito anteriormente, relatos do envolvimento com o tráfico de drogas e a prática de diversos homicídios.

A personalidade do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu conceito de vida, de seu caráter, seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado à violência e extrema agressividade. Pelo que se deduz dos autos, realmente a ação do acusado é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Por outro lado, convicto da análise deste contexto extrai-se que o acusado demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa violência. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, observando-se que o resultado morte era esperado e desejado pelo acusado, demonstrando personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos, identificando-se um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior reprovabilidade
.

Os MOTIVOS não estão aptos a favorecê-lo, pois extrai-se dos autos que agiu de forma calculista e premeditada visando ceifar a vida da vítima para se impor, demonstrar seu potencial agressivo para inibir aqueles se opõem e para acobertar sua atividade ilícita de tráfico de drogas. A premeditação do crime visou a execução da vítima a fim de garantir o domínio sobre áreas disputadas para o crime.

As CIRCUNSTÂNCIAS também não o favorecem, restando evidenciado que a vítima foi abordada quando não esperava ser agredida, surpreendendo-a, não permitindo que esta tivesse possibilidade de se defender ou correr em outra direção, restando evidente que foi um ataque desproporcional em relação à vítima que não teve como esboçar qualquer reação. Todavia, considerando que a referida circunstância foi considerada como qualificadora, deixo de proceder qualquer alteração no patamar até o momento fixado.

As consequências EXTRAPENAIS do crime são as próprias do tipo, embora lhe fossem indiferentes observando-se que uma vida foi ceifada, sendo inarredável os incomensuráveis e irreparáveis danos psicológicos aos familiares da vítima que foram privados de seu convívio. Nesse contexto, ressalto a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira.

O comportamento da VÍTIMA não foi decisivo de forma direta para a eclosão do evento e, segundo este encadernado, era dependente químico.

As CONDIÇÕES ECONÔMICAS do acusado não são desfavoráveis, levando-me a crer que à época dos fatos sequer exercia atividade laborativa, preferindo se manter com a atividade ilícita de comércio de entorpecentes.

Assim, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO, considerando o somatório e a preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao caso le ada a efeito. No caso em questão, destacam-se as causas desfavoráveis ante o contexto levado a efeito [...]

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

Finalmente, em relação à questão de ordem apresentada pela defesa, alegando em síntese que uma das partes estaria sendo privilegiada, ferindo o princípio de paridade de armas, não é o que se vislumbra, isto porque o Ministério Público é parte integrante do processo, em se tratando de segundo grau de jurisdição.

Necessário, ainda, ressaltar que, mesmo que tenha sido suscitada a questão de ordem, não foi apontado qual o efetivo prejuízo ao direito processual suportado pelo apelante.[...]

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de omissão.

Diferente do que afirma a defesa, o acórdão combatido, tratou exaustivamente acerca do assunto.

Ora, é possível se extrair da simples leitura do voto proferido, que os supostos vícios não procedem, demonstrando o interesse apenas de rediscutir a matéria já tratada.

Desta forma, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final,o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9)

Finalmente, quanto ao prequestionamento, também não merece guarida, uma vez inexistentes qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão recorrido.

Acerca do que foi dito, menciono a orientação jurisprudencial deste Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. As matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo rechaçada a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Diferente do que alega o embargante, não há qualquer obscuridade a ser sanada, restando consignado no acórdão que o veredito dos jurados encontra suporte nas provas dos autos. 3.
Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração rejeitados. Data: 20/Aug/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004631-77.2019.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. In casu, a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a queastio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 3.
Nos embargos de declaração, mesmo com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento, o que não é o caso dos autos, razão pela qual mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos conhecidos e não providos.Data: 10/Aug/2023Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002548
-
94.2022.8.08.0012Magistrado: EDER PONTES DA SILVAClasse: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Roubo Majorado.

Desta feita,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.